Tribunal: TJSP
Processo: 2052493-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação de cobrança julgada procedente (fase de conhecimento) – Decisão objurgada que admitiu o processamento do incidente mas suspendeu o seu andamento por entender indispensável o julgamento definitivo da ação de cobrança em fase de conhecimento bem como rejeitou a tutela de urgência postulada que visava a apresentação de extratos

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação de cobrança julgada procedente (fase de conhecimento) – Decisão objurgada que admitiu o processamento do incidente mas suspendeu o seu andamento por entender indispensável o julgamento definitivo da ação de cobrança em fase de conhecimento bem como rejeitou a tutela de urgência postulada que visava a apresentação de extratos bancários em nome dos requeridos – Existência de indícios veementes de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade do "Grupo Máquina de Vendas" – Pedido de prisão requerido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra os requeridos em razão de supostos crimes fiscais de apropriação de ICMS – Grupo -Máquina de Vendas que também é investigado pelo MPBA, que também pleiteou medidas patrimoniais constritivas contra administradores e sócios das devedoras - Investigações conduzidas pelo MPPB envolvendo as mesmas irregularidades concernentes ao desvio de ICMS - Possibilidade, diante do quadro fático excepcional, do deferimento do imediato processamento do incidente em questão, que não significa, entretanto, autorização para, desde logo, a pronta quebra de sigilo fiscal dos sócios ou das empresas designadas – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória - Inteligência dos artigos 133 e 134 do CPC – Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte.